Tribunal: TJES
Processo: 0011351-54.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011351-54.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN SALUSTRE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ELEMENTAR RELATIVA À GRAVE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrado nos autos que o acusado exerceu grave ameaça capaz de gerar intimidação na vítima, uma vez que esta declarou, em Juízo, que o acusado, após cair da bicicleta, colocou a mão na cintura para retirar uma arma, e que, apesar de não ter visto o artefato, saiu do local com medo.

2. Comprovada nos autos a elementar do crime de roubo impróprio, relativa ao emprego de grave ameaça para assegurar a detenção da
res furtiva
, resta inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JONATHAN SALUSTRE DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas iras do art. 157, §§ 1º e 2º, I, do CP, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto, diante da não comprovação do emprego de violência ou grave ameaça para a prática do delito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JONATHAN SALUSTRE DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas iras do art. 157, §§ 1º e 2º, I, do CP, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto, diante da não comprovação do emprego de violência ou grave ameaça para a prática do delito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que, em 13/11/2013, por volta de 09:00 horas, o acusado, pilotando uma bicicleta, aproximou-se sorrateiramente da vítima e puxou violentamente o cordão de seu pescoço, evadindo-se e sendo por ela perseguido, que visava recuperar a
res furtiva
. Relata a exordial que o denunciado caiu de sua bicicleta e, percebendo a aproximação da vítima, sacou uma arma de fogo, para assegurar a posse do cordão. Por fim, narra a inicial que, enquanto consertava a corrente da bicileta avariada, o réu foi abordado por um policial que estava nas proximidades e conseguiu desarmá-lo.

A dinâmica dos fatos descritos na denúncia foi corroborada pela prova oral coligida, tanto pelos depoimentos da vítima e do policial que abordou o acusado quanto pela confissão do próprio réu.

Em que pese as alegações defensivas, restou demonstrado que o acusado exerceu grave ameaça capaz de gerar intimidação na vítima, uma vez que esta declarou, em Juízo, que o acusado, após cair da bicicleta, colocou a mão na cintura para retirar uma arma, e que, apesar de não ter visto o artefato, saiu do local com medo.

Portanto, comprovada nos autos a elementar do crime de roubo impróprio, relativa ao emprego de grave ameaça para assegurar a detenção da
res furtiva
. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA BRANCA EM PERSEGUIÇÃO APÓS A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Evidenciado nos autos que o apelante subtraiu os bens no interior do supermercado e que, durante a fuga, sendo perseguido pelos funcionários do estabelecimento comercial, utilizou-se de grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos objetos subtraídos, tendo empunhado um estilete e ameaçado furar e matar os funcionários do supermercado, resta caracterizado o crime de roubo impróprio circunstanciado, não comportando acolhimento as pretensões desclassificatórias defensivas. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso VII, do Código Penal (roubo impróprio circunstanciado pelo emprego de arma branca), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima legal. (TJ-DF 07130538220218070007 1424911, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 19/05/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §§ 1º E 2º-A, I, CP). SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DE ROUBO IMPRÓPRIO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE DEMONSTRADAS. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. ACUSADO QUE SUBTRAIU BENS DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E, NA POSSE DA RES FURTIVA, EMPREGOU GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA E SEU FILHO, QUE O PERSEGUIAM, POR MEIO DE MENÇÃO E EXIBIÇÃO DE QUE ESTARIA PORTANDO ARMA DE FOGO, VISANDO GARANTIR A IMPUNIDADE E DETENÇÃO DA COISA SUBTRAÍDA. OFENDIDO E TESTEMUNHA OCULAR QUE VISUALIZARAM O ARTEFATO BÉLICO NA CINTURA DO RÉU, O QUE RESULTOU NA CESSAÇÃO DA PERSEGUIÇÃO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO TESTIGO QUE VISUALIZOU OS FATOS E PELOS POLICIAIS MILITARES. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DO ROUBO IMPRÓPRIO DESCRITO NA DENÚNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APR: 50075816320238240023, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 15/06/2023, Primeira Câmara Criminal)

Forte em tais premissas, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.